Tribunal: TJMT
Processo: 1032931-58.2020.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032931-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob alegação de omissão e erro na apreciação de argumentos relativos à valoração da prova e ao critério de aferição da capacidade econômica, com pedido de modificação do resultado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos; e (
ii
) saber se a ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza excepcional e têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos não configura omissão quando a fundamentação exposta é suficiente para solucionar a lide, sendo possível extrair do acórdão a rejeição implícita das teses contrárias.

5. Questões relativas à valoração da prova e ao critério de aferição da capacidade econômica não se enquadram nas hipóteses legais, tratando-se de mero inconformismo com o resultado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos de forma
literal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wesley
Lojor
da Costa contra o acórdão proferido
de Id.

303709462
, pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a possibilidade de revogação da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em razão de alteração na situação econômica do devedor.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão por não ter analisado especificamente a distinção entre renda bruta e renda líquida na aferição da capacidade financeira, considerando seu elevado grau de endividamento e descontos obrigatórios em folha. Afirma que a decisão se baseou apenas na renda bruta informada
no Portal da Transparência, sem considerar documentos que comprovariam o comprometimento substancial de sua renda líquida.

Requer o provimento dos embargos para que a Turma se manifeste expressamente sobre a tese de que a alteração da capacidade financeira, para fins do art. 98, §3º, do CPC, deve considerar a renda disponível líquida, com efeitos modificativos para restaurar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material.

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar, de modo expresso, a tese de que a aferição da alteração da capacidade financeira – para fins de revogação da suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais – deve considerar a renda líquida e não apenas os rendimentos brutos.

Entretanto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a questão central: a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça quando demonstrada a modificação da situação econômica do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O colegiado concluiu, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, que houve melhora na capacidade financeira do embargante, razão pela qual cessou a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Ainda que não tenha mencionado de forma literal a distinção entre renda bruta e renda líquida, o julgado enfrentou o ponto nuclear da controvérsia — se havia ou não alteração relevante na condição econômica — e firmou entendimento pela existência dessa alteração. Conforme reiterada orientação, não há omissão quando a tese levantada pela parte é implicitamente afastada pela adoção de fundamento incompatível com ela, extraível do conjunto da motivação.

Não se verifica contradição, pois não há choque entre as premissas e a conclusão do julgado; ao contrário, a linha argumentativa é coesa. Tampouco se constata obscuridade, sendo o texto plenamente inteligível, e inexiste erro material a corrigir.

A insurgência, portanto, traduz inconformismo com o resultado e com a valoração dos elementos probatórios, matéria que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025